Tribunal: TJDFT
Processo: 0708234-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708234-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: DIOGO SANTANA DA SILVA, LUIZ VANDERLEI SANTANA, PAULO CESAR SANTANA, PEDRO HENRIQUE SANTANA, RENATO SANTANA DA SILVA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão do i. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença contra a fazenda pública, processo n. 0716078-65.2024.8.07.0018, na qual rejeitou a impugnação apresentada. Eis a r. decisão agravada (ID da origem): “INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e DISTRITO FEDERAL apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença que lhes move DIOGO SANTANA DA SILVA, partes qualificadas nos autos, alegando em resumo a ilegitimidade ativa, a responsabilidade subsidiária do segundo réu, a prescrição da pretensão executiva e o excesso de execução (ID 217078746). Com a impugnação foram juntados documentos. O autor se manifestou sobre a impugnação no ID 219898663. É o relatório. Decido. Cuidam os autos de pedido de cumprimento individual da ação coletiva no 0033881-20.2015.8.07.0018 (autos físicos n° 2015.1.1.125134-3), na qual os réus foram condenados ao pagamento da diferença dos proventos de aposentadoria dos associados do Sindicato autor com base na carga horária de 40 horas semanais no período de 02/2004 a 01/2009, com correção monetária pela TR e juros de mora de 0,5% ao mês a contar da notificação da autoridade impetrada no Mandado de Segurança n° 2009.00.2.001320-7. O réu afirmou preliminarmente a ilegitimidade ativa do autor para este cumprimento de sentença, por não ter comprovado ele ser associado ao Sindicato autor da ação coletiva no tempo do seu ajuizamento. Já o autor afirmou a desnecessidade dessa comprovação, em razão da substituição processual realizada pelos sindicatos ser ampla, geral e irrestrita. A discussão é de todo desnecessária, pois verifica-se nas fichas financeiras acostadas pelo autor (ID 208428076) a contribuição realizada ao Sindireta, o que é suficiente para comprovar a filiação do autor à época do ajuizamento da ação. Assim, indefiro o pedido. Com relação à responsabilidade subsidiária do segundo réu, verifica-se que a questão já foi apreciada na decisão de ID 211320977, restando ali decidido que a sua responsabilidade ficará restrita a eventual inadimplemento do devedor principal, que é o primeiro réu, conforme IRDR ali referido. Portanto, nada a prover. O réu alegou a prescrição da pretensão executiva, por entender que houve o trânsito em julgado da ação coletiva em 27/09/2018. Já o autor esclareceu que, em que pese o trânsito em julgado da ação coletiva ter ocorrido em 27/09/2018, foi requerida a tutela cautelar coletiva de protesto (autos no 0709766-10.2023.8.07.0018), que foi acolhida e encerrada em 22/09/2023, postergando o prazo prescricional. De fato, consoante dicção do artigo 202, inciso II, do Código Civil, a interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á por protesto, nas condições do inciso I (por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual). Assim, interrompido o prazo prescricional em razão do protesto, este torna a correr pela metade a contar da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo, conforme Decreto no 20.910/1932. É como se posiciona a jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça. Veja-se, a título de exemplo: (...) II – RECURSO DO EXECUTADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRAZO QUINQUENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1o DO DECRETO N. 20.910/1932. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DE PROTESTO JUDICIAL COLETIVO PELO SINDICATO. INTERRUPÇÃO OCORRIDA NA SEGUNDA METADE DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECOMEÇO DA CONTAGEM POR DOIS ANOS E MEIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 9o DO DECRETO N. 20.910/1932. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. VALOR PRINCIPAL POSTULADO NA EXORDIAL SUPERIOR ÀQUELE INDICADO NO CÁLCULO ELABORADO PELA CONTADORIA E HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO EM FAVOR DO EXECUTADO. CABIMENTO. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO DEVEDOR. (...) IV – RECURSO DO EXECUTADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS EXEQUENTES CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Recurso do executado. Tratando-se de pretensão executiva em desfavor da Fazenda Pública, todo e qualquer direito ou ação prescreve em 5 anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem, podendo a prescrição ser interrompida somente uma vez, recomeçando a correr, pela metade do prazo, a partir da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. Inteligência dos artigos 1o, 8o e 9o, do Decreto 20.910/1932. 2. Caso concreto em que, interrompida a prescrição com o ajuizamento da ação de protesto judicial coletivo, portanto na segunda metade do prazo quinquenal, a prescrição voltou a fluir, por dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, o trânsito em julgado da sentença que homologou o protesto. Prescrição não consumada. (...) 5. Recurso do executado conhecido e parcialmente provido. Recurso dos exequentes conhecido e desprovido. (Acórdão 1933005, 0711933-20.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024.) APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO POPULAR. CONDENAÇÃO À DEVOLUÇÃO DA VERBA RECEBIDA A TÍTULO DE ADICIONAL DE ATIVIDADE LEGISLATIVA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE PROTESTO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL NA AÇÃO DE PROTESTO NÃO VERIFICADA. PECULIARIDADES DO CASO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Apelação interposta contra r. sentença que, no âmbito de cumprimento individual de sentença coletiva (Ação Popular n. 330730/91), reputou prescrita a pretensão de execução, pelo Distrito Federal, ora apelante, de valores percebidos pelo executado a título de “Adicional de Atividade Legislativa”. (...) 3. Interrompido o prazo prescricional pelo ajuizamento da ação de protesto em 24/3/2003, a prescrição recomeça a correr somente na data em que preclusa a decisão de encerramento daquele feito (art. 202, parágrafo único, do Código Civil), sendo retomado, na hipótese, pela metade, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32. (...) 5. Convém ressaltar que o protesto possui aptidão para interromper o prazo prescricional, independentemente de homologação ou manifestação judicial, conforme estabelecido no art. 202, II, do CC e, ainda, no art. 871 do CPC/73, vigente à época do ajuizamento da ação cautelar de protesto. Esta e. 2a Turma Cível já assentou, em análise de caso análogo, “que somente após a preclusão da decisão prolatada no feito pertinente ao protesto judicial foi reiniciada a contagem do prazo de prescrição, restituindo-se a metade do prazo para Fazenda Pública, conforme o artigo 9o do Decreto no 20.910/1932” (Acórdão 1243028, 07280774520198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 29/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (...) 10. A par de tal quadro, se o credor, ora apelante, retomou a execução do julgado em relação à apelada antes do decurso do prazo de dois anos e meio, não há que se falar em prescrição da pretensão executória, razão pela qual a cassação da r. sentença, com subsequente remessa dos autos à Vara de origem para regular processamento do feito executivo, é medida impositiva. 11. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1621491, 0701036-49.2019.8.07.0018, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/09/2022, publicado no DJe: 05/10/2022.) Diante do exposto, tendo em vista que a tutela cautelar de protesto foi requerida em 28/08/2023 e acolhida em 22/09/2023, tendo sido ajuizado este cumprimento individual de sentença em 22/08/2024, não ocorreu a prescrição da pretensão executiva. No mérito, o autor alegou haver excesso de execução, em razão da forma de aplicação da Taxa SELIC. O autor, por seu turno, reafirmou a correição dos seus cálculos. Consoante decidido na ADI no 7047, a referida taxa deve ser utilizada na correção monetária do montante consolidado do débito, considerando-se juros e correção monetária devidos até o momento da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, pois tem aplicabilidade imediata, tendo em vista o princípio da irretroatividade e a ausência de determinação de instância superior em sentido diverso. Ressalte-se que a aplicação da Taxa SELIC na forma acima estabelecida não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, mas sim decorre da evolução legislativa dos encargos moratórios aplicáveis ao caso. Ao contrário, a não incidência da Selic sobre os juros e correção monetária já consolidados até 08/12/2021 implicaria em atualização deficitária do débito existente, ensejando recomposição insuficiente do valor devido. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA RE 870.947/SE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. OFENSA À COISA JULGADA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. TAXA SELIC. EC 11/2021. TERMO INICIAL. DATA DA PUBLICAÇÃO. 1. No julgamento do RE 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal, processado sob a sistemática de repercussão geral, esclareceu-se que não incide a Taxa Referencial como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, e sim o IPCA-e, independentemente da existência de precatório. 2. Ao decidir pela não modulação dos efeitos, o Supremo Tribunal Federal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida no RE 870.947/SE, sendo considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial), desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009), ressalvados os precatórios expedidos ou pagos até 25.3.2015. 3. Em razão da não modulação dos efeitos da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa Referencial, o STF tem afastado a coisa julgada para aplicar o Tema 810 de repercussão geral, sob o fundamento de que "a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947" (ARE 1339073 / SP, Relatora a Ministra Carmém Lúcia, DJe, 24.8.2021). 4. No caso dos autos, a ofensa à coisa julgada deve ser afastada, pois a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu em acórdão publicado na data 20 de novembro de 2017, momento anterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo. 5. A incidência da Taxa Selic na forma prevista na Emenda Constitucional no 113/2021 deve operar sobre a dívida existente em dezembro de 2021, ou seja, o crédito principal mais os juros e correção monetária. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1636088, 07205702820228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO ENVOLVENDO A FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO. I. A Emenda Constitucional 113/2021 (art. 3o) ajustou os parâmetros de correção monetária em condenações que envolvam a Fazenda Pública e determinou a incidência da taxa SELIC a partir de 9.12.2021, em substituição ao IPCA-E, uma vez que a previsão de um novo índice de correção não pode alcançar períodos aquisitivos anteriores à entrada em vigor por violar a garantia do direito adquirido (Supremo Tribunal Federal, Pleno, ADI 1220, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 13.03.2020). II. O cerne da questão devolvida ao Tribunal consiste na correção dos cálculos apresentados pela agravada no cumprimento individual de sentença coletiva, os quais aplicaram como índice de correção monetária dos valores o IPCA-E até dezembro/2021 e após o referido período adotaram a taxa SELIC para correção, sem a incidência de juros. III. No caso em comento, quando ocorreu a citação do agravante vigorava a atualização monetária pelo IPCA, parâmetro modificado para aplicação da taxa SELIC com a Emenda Constitucional 113/2021, que passou a ter vigência em 09/12/2021. Dessa forma, não adveio aplicação de juros sobre juros, e sim alteração legislativa dos índices aplicados durante o curso processual. IV. Mantida a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1778056, 07293537220238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 10/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O artigo 22 da Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça, atualizada pela Resolução no 482 de 19/12/2022, estabeleceu os seguintes critérios para atualização dos precatórios, aplicável às requisições de pequeno valor até a data do pagamento, conforme artigo 22: Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. A norma está de acordo com o entendimento aqui esposado e com a jurisprudência majoritária dos tribunais superiores, não havendo nenhuma inconstitucionalidade ou decisão superior que impossibilite a sua aplicação ao caso. Portanto, sem razão o réu quanto ao ponto. Deve ser destacado ainda que, em que pese o reconhecimento de repercussão geral relativo à questão (Tema no 1.349 do Supremo Tribunal Federal), não houve determinação de suspensão dos processos em curso que tratem da temática. Assim, a tramitação deve prosseguir na forma acima estabelecida. Nesse contexto, observa-se na planilha de ID 208428075 que o autor observou a correta utilização da Taxa SELIC, ficando evidenciado que não há excesso de execução quanto a este ponto, razão pela qual a impugnação ao cumprimento de sentença não merece acolhida. Com relação à sucumbência, deve-se observar que já houve a fixação de honorários advocatícios em favor do advogado da autora na decisão de ID 211320977. Assim, não haverá nova fixação nesta decisão. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença. O autor requereu em sua réplica o prosseguimento do feito pelo valor incontroverso, a fim de que sejam expedidos os requisitórios pertinentes sem a preclusão desta decisão. Assim, em que pese a ausência de preclusão desta decisão, diante do reconhecimento do réu de que há valor devido, conforme planilha acostada à impugnação, e tendo em vista que de fato são inúmeros os recursos apresentados pelo réu, prolongando em demasia a tramitação processual e a satisfação da obrigação, defiro o pedido do autor para a expedição dos requisitórios de acordo com o valor incontroverso. Ressalte-se que o valor incontroverso é aquele indicado pelo réu na planilha de ID 217078748. Assim, remetam-se os autos à Contadoria Judicial, para fim exclusivo de informar as retenções legais, sem atualização do valor indicado na planilha acima referida. Em seguida, expeçam-se os requisitórios respectivos.” Inconformado, o demandado recorre. Alega a ilegitimidade ativa da demandante, assim como a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal, prescrição da pretensão executiva e excesso de execução. Em síntese, a Agravante sustenta que a aplicação da taxa SELIC nos moldes determinados pelo juízo a quo viola dispositivos legais e constitucionais, uma vez que estaria resultando em uma capitalização de juros (anatocismo), o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Alega, ainda, que a decisão contraria o entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema, inclusive no âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Defende que o artigo 22, §1o, da Resolução n. 303/CNJ deve ser submetido ao crivo da sua inconstitucionalidade e que a Taxa SELIC deveria ser calculada apenas sobre a atualização monetária do valor principal, corrigido até a entrada em vigor da EC n. 113/21, sendo posteriormente somada aos juros fixados até tal data. Ao final, requer o efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja acolhida a impugnação. Isento o recolhimento de preparo. É o relatório. Decido. Neste momento incipiente, a análise se restringe ao pedido de efeito suspensivo. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Fazendo uma análise perfunctória da questão, a apropriada ao juízo de cognição superficial das medidas liminares, verifica-se que ao ser comunicado da interposição do recurso, Sua Excelência a quo determinou a suspensão do processo para aguardar o julgamento do presente recurso. (ID 228519872). Confira-se: “O réu informa que interpôs o Agravo de Instrumento n° 0708234-84.2025.8.07.0000 em face da decisão de ID 222526859, a qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Contudo, não apresentou argumentos novos capazes de modificar o entendimento antes lançado, portanto mantida a decisão. Tendo em vista que o recurso também tem como objeto a ilegitimidade ativa e prescrição da pretensão executiva e que, eventual provimento, acarretaria na extinção do feito, aguarda-se o julgamento definitivo e o respectivo trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n° 0708234-84.2025.8.07.0000.” Portanto, não se verifica o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se os Agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator